Tribunal: STF
Processo: RHC 57603
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
ASSALTO A BANCO. LEX MITIOR. ADEQUAÇÃO DA PENA, ORIGINALMENTE
APLICADA COM BASE NO ARTIGO 27 DO DEC. LEI N 898/69, A REPRIMENDA
SUBSISTENTE NA LEI PENAL COMUM (ART. 157, PAR 2, I E II DO CÓDIGO
PENAL). INOCORRENCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO
PROVIDO.